Tribunal: STF
Processo: HC 69268
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-22
Data de publicação: 1992-05-22

Ementa:
"Habeas corpus" de que não  se  conhece  na  parte  onde  se
intenta  revolver  a  prova  dos  fatos  motivadores  do  decreto  de
expulsão, por ja ter sido objeto de impetração indeferida.
         Impertinencia  ou  inconsistencia  das   demais   alegações,
especialmente  o  reconhecimento  da  condição  de   refugiado,   por
organismo internacional sediado em Estado estrangeiro, a que  não  se
poderia atribuir o condao de invalidar anterior decreto de expulsão.